Tribunal: STF
Processo: RE 357607
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Depósito, para recorrer administrativamente, do valor
correspondente a trinta por cento da exigência fiscal definida
na decisão recorrida.
- Existe a alegada ofensa ao inciso LV do artigo 5º da Constituição.
Com efeito, em casos análogos ao presente, relativos à exigência do
depósito da multa como condição de admissibilidade do recurso
administrativo, esta Corte, por seu Plenário, ao julgar a ADI 1.049
e o RE 210.246, decidiu que é constitucional a exigência desse
depósito, não ocorrendo ofensa ao disposto nos incisos LIV e LV do
artigo 5º da Carta Magna, porquanto não há, em nosso ordenamento
jurídico, a garantia ao duplo grau de jurisdição.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
- Por outro lado, é evidente que inexiste ofensa ao art. 5º, XXXIV,
"a", da Carta Magna, porquanto, no caso, não há pagamentos de taxa,
mas, sim, depósito do valor da multa, a ser restituído se procedente
o recurso.
Recurso extraordinário conhecido e provido.